Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA RÉ. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA FIXADA EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970). ARRAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Há nítida relação de consumo, o que implica no reconhecimento da hipossuficiência do consumidor, não sendo possível aplicar a teoria da adimplência substancial. Desta feita, a não entrega da unidade imobiliária, dentro do prazo estipulado no ajuste, consiste em inadimplemento contratual que não pode ser rotulado de mínimo.
2. Não merece guarida o pedido de retenção sobre os valores pagos, porquanto a resolução do contrato ocasiona o retorno das partes ao “status quo”, devendo a construtora devolver ao apelado todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção.
3. Certa a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 do Superior Tribunal de Justiça; todavia, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória.
4. Não há como proceder à devolução em dobro do valor pago a título de sinal, haja vista sua incorporação ao saldo devedor do imóvel. Não se trata, na presente situação, de arrependimento puro e simples, mas de rescisão do pacto.
5. A Câmara de Uniformização desta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.048748-4, fixou a tese de que “Os juros de mora, nos casos em que haja resolução imotivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do comprador e inexista mora anterior da incorporadora, mesmo nas hipóteses de alteração da cláusula penal por entendê-la abusiva, incidirão a partir da citação (art. 405 do CC).
6. Apelações conhecidas e desprovidas.Unânime.